Tribunal: CARF
Processo: 10218.721327/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Exercício: 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação, que instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, é o momento no qual o contribuinte deve aduzir todas suas razões de defesa (arts. 14 - 16, Decreto no 70.235/1972). Não se admite, pois, a apresentação, em sede recursal, de argumentos não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem pública. Não configurada hipótese que autorize a apresentação de novos fundamentos na fase recursal, mandatório o reconhecimento da preclusão consumativa.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
DA MULTA DE OFÍCIO
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com a multa e os juros aplicados aos demais tributos. Não há como dispensar o contribuinte do pagamento da multa exigida pela Autoridade Fiscal, pois somente a Lei pode permitir a autoridade administrativa conceder remissão total ou parcial do crédito tributário ou anistia de penalidades.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.721327/2015-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.508 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
IMOBILIÁRIA CEITA CORE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2011
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação, que instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, é o
momento no qual o contribuinte deve aduzir todas suas razões de defesa (arts.
14 - 16, Decreto no 70.235/1972). Não se admite, pois, a apresentação, em sede
recursal, de argumentos não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato
superveniente ou questões de ordem pública. Não configurada hipótese que
autorize a apresentação de novos fundamentos na fase recursal, mandatório o
reconhecimento da preclusão consumativa.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento
contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as
hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
DA MULTA DE OFÍCIO
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de
informação incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe
exigi-lo juntamente com a multa e os juros aplicados aos demais tributos. Não
há como dispensar o contribuinte do pagamento da multa exigida pela
Autoridade Fiscal, pois somente a Lei pode permitir a autoridade
administrativa conceder remissão total ou parcial do crédito tributário ou
anistia de penalidades.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.721327/2015-11
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.508 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.721327/2015-11

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não se conhecendo as alegações referentes à Área de Reserva Legal
(ARL), e, na parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão do órgão julgador de primeira
instância que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Autuada.
Na origem, trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento com vistas a
exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes infrações
cometidas pela Contribuinte: (i) não comprovação da Área de Reserva Legal declarada e (ii) não
comprovação, por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653
da ABNT, do valor da terra nua declarado.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua impugnação, a
qual foi julgada improcedente pela DRJ, conforme ementa abaixo reproduzida:
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento contém os
requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as hipóteses do art. 59,
do mesmo Decreto.
DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da prova.
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL
As áreas de reserva legal, para fins de exclusão do ITR, cabem ser reconhecidas como
de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do competente Ato Declaratório
Ambiental (ADA), além de sua averbação tempestiva à margem da matrícula do imóvel.
DA MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DO VALOR DA TERRA NUA (VTN)
ARBITRADO
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
conforme legislação processual.
DA MULTA DE OFÍCIO
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.508 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.721327/2015-11

Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com
a multa e os juros aplicados aos demais tributos. Não há como dispensar o contribuinte
do pagamento da multa exigida pela Autoridade Fiscal, pois somente a Lei pode
permitir a autoridade administrativa conceder remissão total ou parcial do crédito
tributário ou anistia de penalidades.
DOS JUROS DE MORA (TAXA SELIC)
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com
a multa e os juros aplicados aos demais tributos. Por expressa previsão legal, os juros de
mora equivalem à Taxa SELIC.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou recurso
voluntário, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese: (i) cerceamento
de defesa, (ii) não exigência do registro na matrícula do imóvel para comprovação da ARL, (iii)
ofensa ao principio da legalidade e (iv) caráter confiscatório da multa aplicada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto, não deve ser integralmente
conhecido pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.
Da Matéria Não Conhecida
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento com vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela
Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pela Contribuinte: (i) não comprovação da Área
de Reserva Legal declarada e (ii) não comprovação, por meio de laudo de avaliação do imóvel,
conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
Cientificada do lançamento, a Contribuinte apresentou a sua impugnação, por
meio da qual, em relação à glosa da Área de reserva Legal, defendeu, em síntese, a
prescindibilidade da averbação da referida área na matrícula do imóvel, em face da existência da
Ato Declaratório Ambiental (ADA) tempestivo.
É o que se infere, pois, dos excertos abaixo reproduzidos da impugnação:
Da Apresentação do Ato Declaratório Ambiental como Documento Hábil para
Comprovar a Existência da Área de Reserva Legal
Convém recordar, Nobres Julgadores, que a exclusão das áreas de preservação
permanente, de utilização limitada ou de reserva legal, para fins de apuração da área
tributável do ITR, está prevista na alínea "a", do inciso II, do §1°, artigo 10 da Lei
9.393/1996. Na referida Lei, porém, não existe qualquer ressalva quanto à maneira que
deve ser comprovada a existência das áreas de reserva legal, para que seja reconhecida a
isenção do ITR.
(...)
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.508 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.721327/2015-11

Ademais, a Lei 9.393/96, além de não dispor sobre nenhuma exigência especial para
comprovação das áreas de reserva legal, estabelece ainda, em seu §7° do artigo 10 (que
trata da apuração do ITR pelo contribuinte), que para fins de isenção do ITR a
existência efetiva das mencionadas áreas não estão sujeitas a prévia comprovação do
declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento somente se verificado que sua
declaração não é verdadeira.
(...)
Assim, de acordo com esses importantes julgados acima, se mesmo sem a apresentação
do ADA é possível a isenção do ITR de tais áreas, a contrário sensu, é fácil perceber
que, diante da devida apresentação do ADA não há que se falar em não comprovação da
existência da área de reserva legal.
No presente caso, vale repetir, a Contribuinte já apresentou o ADA das áreas de reserva
legal, devidamente declaradas no Documento de Informação e Apuração do ITR, que
agora segue novamente em anexo.
Tem-se, então, em consonância com a jurisprudência, que o ADA é suficientemente
capaz de comprovar a existência das áreas de reserva legal. Assim, diante da devida
apresentação do ADA, não há razão para que a autoridade fiscal não considere as áreas
de reserva legal declaradas pela Contribuinte.
Ato contínuo, cientificada da decisão de primeira instância que julgou
improcedente a impugnação apresentada, a Contribuinte apresentou o seu recurso voluntário, por
meio do qual, em relação à área em análise, defendeu, em síntese, a aplicação retroativa do Novo
Código Florestal (Lei no 12.651/2012) que dispensou a averbação à margem da matrícula do
imóvel. Confira-se:
(...)
Assim, o § 8o do art. 16, do Código Florestal revogado, após redação dada pela Medida
Provisória n" 2.166-67, de 2001, determinava que a área de Reserva Legal deveria ser
averbada à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no Registro de Imóveis
competente.
(...)
Contudo, o Novo Código Florestal inovou, quando dispensou a averbação à margem da
matrícula do imóvel, veja-se:
"Art. 18. A área de Reserva Legal deverá ser registrada no órgão ambiental
competente por meio de inscrição no CAR de que trata o art. 29, sendo vedada
a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de
desmembramento, com as exceções previstas nesta Lei. (...)
4o O registro da Reserva Legal no CAR desobriga a averbação no Cartório de
Registro de Imóveis." (grifo)
Desta feita, depreende-se do texto acima que a averbação no Registro de Imóveis agora
é facultativa.
O Código Tributário Nacional, em seu art. 106, II, estipula três casos de retroatividade
da lei mais benigna aos contribuintes e responsáveis, tratando-se de ato não
definitivamente julgado.
(...)
As hipóteses das alíneas a e b, do inciso II, do art. 106, do CTN, autorizam a aplicação
retroativa em casos de lei posterior deixar de definir um ato como infração (alínea a) ou
deixar de tratá-lo contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não
tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo (alínea
b). Na hipótese da alínea a, não há condições exigidas para a aplicação retroativa da lei,
basta o desaparecimento da infração no texto novo. Na hipótese da alínea b, por sua vez,
há exigência de que não tenha ocorrido fraude, nem omissão de pagamento de tributo.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.508 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.721327/2015-11

No presenta caso, a interpretação retroativa se aplica perfeitamente, como vimos, a falta
de registro da reserva legal na matrícula do imóvel, à época do antigo Código Florestal,
era uma exigência que gerava um descumprimento de obrigação acessória; sendo que
após a vigência do Novo Código Florestal, datada de 2012, tal registro se quer é exigido
por lei.
Como se vê, em relação à glosa da Área de Reserva Legal, a Contribuinte inovou
suas razões de defesa em sede de recurso voluntário.
Ora, como sabido, com o manejo do recurso voluntário, a parte impugna a decisão
da DRJ e provoca o reexame da causa pelo órgão administrativo de segundo grau, almejando a
sua reforma total ou parcial.
No sistema brasileiro – seja em âmbito administrativo ou judicial –, a finalidade
do recurso é única, qual seja, devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento das
mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau. Justamente por isso é
inadmissível, em grau de recurso, modificar a decisão de primeiro grau baseada em novos
fundamentos que não foram objeto da defesa – e que, por óbvio, sequer foram discutidos na
origem.
Do cotejo analítico das razões deduzidas em primeira e em segunda instância,
afigura-se evidente a inovação recursal, não merecendo, por esta razão, ser o pleito da
Recorrente apreciado por este Conselho.
Revela-se, portanto, que a adução recursal em específico, não antes levantada no
curso do contencioso, não merece ser conhecida, à míngua de amparo normativo para tanto. É
dizer, os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação aos quais não se
manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, impedem a sua apreciação, por
preclusão processual.
Das Demais Matérias Objeto do Recurso
Com relação às demais razões recursais – a saber: cerceamento de defesa, ofensa
ao principio da legalidade e caráter confiscatório da multa aplicada - em vista do disposto no § 3o
do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de
defesa perante a segunda instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão
julgador de primeira instância em consonância com o entendimento deste Relator, adoto os
fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor
neste particular, in verbis:
Da Nulidade do Lançamento
O impugnante aventa nulidade da Notificação de Lançamento, por entender, em síntese,
que haveria descumprimento, por parte da fiscalização, de preceitos legais.
Não obstante as alegações do requerente, entendo que a Notificação de Lançamento
contém todos os requisitos legais estabelecidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72, que
rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias
previstas nos incisos de I a IV e principalmente aquelas necessárias para que se
estabeleça o contraditório e permita a ampla defesa da autuada.
O art 11 do Decreto no 70.235/72 assim dispõe:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.508 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.721327/2015-11

III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
No presente caso, a Notificação de Lançamento identificou as irregularidades apuradas
e motivou, de conformidade com a legislação aplicável as matérias, as alterações
efetuadas na DITR/2011, o que foi feito de forma clara, como se pode observar na
“Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, às fls. 04/05, e no “Demonstrativo de
Apuração do Imposto Devido” de fls. 06, em consonância, portanto, com os princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sendo, assim, improcedente as
alegações de que a fiscalização não teria analisado os documentos apresentados em
resposta ao Termo de Intimação, o que foi feito de maneira clara na Notificação de
Lançamento, e de que não teria motivado à autuação.
Tanto é verdade, que o interessado refutou, de forma igualmente clara e precisa, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua impugnação, em que o
autuado expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de
discordância, não só suscitando preliminares, mas discutindo o mérito da lide, nos
termos do inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/72, não restando dúvidas de que
compreendeu perfeitamente do que se tratava a exigência.
Veja-se que o trabalho de revisão então realizado pela fiscalização é eminentemente
documental, e o não-cumprimento das exigências para a comprovação da área de
pastagens e do VTN declarado em face de sua subavaliação justifica o lançamento de
ofício, regularmente formalizado por meio de Notificação de Lançamento, nos termos
do art. 14 da Lei no 9.393/1996 e art. 52 do Decreto no 4.382/2002 (RITR), combinado
com o disposto no art. 149, inciso V, da Lei no 5.172/66 – CTN, não havendo
necessidade, inclusive, de verificar in loco a ocorrência de possíveis irregularidades.
No caso, não compete à autoridade administrativa produzir provas relativas à matéria
tributada ou mesmo em relação a qualquer outra matéria relacionada, não obstante
entendimento diverso por parte do contribuinte, isto porque, nos termos dos artigos 40 e
47 (caput), ambos do Decreto no 4.382/2002 (RITR), o ônus da prova, no caso,
documental, é do contribuinte, o qual cumpre guardar ou produzir até a data de
homologação do autolançamento, prevista no § 4o do art. 150 do CTN, os documentos
necessários à comprovação dos dados informados na sua DITR ou mesmo para
comprovar fatos alegados na sua impugnação.
Ressalta-se, que na fase de impugnação o ônus da prova continua sendo do contribuinte.
De acordo com o sistema de repartição do ônus probatório adotado pelo Decreto no
70.235/1972, norma que rege o processo administrativo fiscal, conforme dispõe seu
artigo 16, III, e de acordo com o artigo 373 do Código de Processo Civil, aplicável à
espécie de forma subsidiária, cabe ao impugnante fazer a prova do direito ou do fato
afirmado na impugnação, o que, não ocorrendo, acarreta a improcedência da alegação.
Inclusive, consta no art. 28, do Decreto no 7.574/2011, que regulamentou, no âmbito da
RFB, o processo de determinação e exigência de créditos tributários da União, que é do
interessado o ônus de provar os fatos que tenha alegado.
Portanto, improcedentes as alegações do impugnante de que caberia a fiscalização o
ônus da prova e de que teria havido parcialidade da investigação fiscal, porque faltaria
perseguir a verdade material dos fatos.
Assim, não pode justificar a nulidade da presente Notificação de Lançamento o fato de a
Autoridade Fiscal não ter acatado os documentos apresentados pelo requerente para
comprovação da área de pastagens declarada, posto que a aceitação ou não dos mesmos,
depende dos critérios de avaliação utilizados na análise desses documentos, à luz da
legislação de regência.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.508 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.721327/2015-11

Ademais, mesmo que a fiscalização não tivesse analisado todos os documentos, o que
não ocorreu no caso, esse fato em nada prejudicaria o requerente, posto que a
impugnação e os documentos anexados a ela, assim como todos os documentos
carreados aos autos, estão sendo analisados na fase de julgamento.
Cumpre destacar que nem mesmo a ausência de intimação prévia acarreta prejuízo ao
contribuinte e não implica nulidade ou violação aos princípios constitucionais do
contraditório, do devido processo legal ou cerceamento do direito de defesa, uma vez
que, depois de cientificado da exigência, o mesmo dispõe do prazo de trinta dias para
apresentar sua impugnação, nos termos do art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972.
Observe-se que os princípios do contraditório e da ampla defesa são cânones
constitucionais que se aplicam tão somente ao processo judicial ou administrativo, e não
ao procedimento de investigação fiscal. A primeira fase do procedimento, a fase
oficiosa, é de atuação exclusiva da autoridade tributária, que busca obter elementos
visando demonstrar a ocorrência do fato gerador e as demais circunstâncias relativas à
exigência, independentemente da participação do contribuinte.
A partir da impugnação tempestiva da exigência, na chamada fase contenciosa, com a
instauração do litígio e formalização do processo administrativo, é assegurado ao
contribuinte o direito constitucional do contraditório e da ampla defesa.
No que concerne às alegações suscitadas sobre a violação de princípios Constitucionais,
como o da legalidade, da razoabilidade, entre outros, cabe esclarecer que tal exame
escapa à competência da autoridade administrativa julgadora. Os princípios
Constitucionais têm como destinatário o legislador na elaboração da norma. Ou seja, os
princípios orientam a feitura da lei.
No que tange o princípio da verdade real dos fatos, vale considerar que, se por um lado
a verdade material constitui-se em princípio que norteia o julgamento do processo
administrativo, tanto que todos os argumentos e documentos apresentados pela
contribuinte são aqui apreciados, com a necessária fundamentação e esclarecimentos
que se fizerem necessários, observando-se cabalmente a legislação que disciplina o PAF
e os princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade, razoabilidade, ampla
defesa e contraditório, por outro tal premissa não desonera a apresentação da prova
documental das alegações apresentadas conforme disposto na legislação tributária, uma
vez que o juízo da autoridade julgadora é resultado da análise de todos os elementos
necessários à formação de sua convicção acerca da existência e conteúdo do fato
jurídico, além do que o ônus da prova é do contribuinte e por isso cabe ao mesmo
comprovar a existência dos dados informados.
Por sua vez, a Autoridade Fiscal é uma mera executora de leis, não lhe cabendo
questionar a legalidade ou constitucionalidade da legislação, mas sim verificar o seu fiel
cumprimento, independentemente de questões de discordância, pelos contribuintes,
acerca de possíveis inconstitucionalidades ou ilegalidades das normas vigentes, sendo a
atividade de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional, como previsto no art. 142, parágrafo único, do CTN.
(...)
Os mecanismos de controle de constitucionalidade/legalidade regulados pela própria
Constituição da República passam, necessariamente, pelo Poder Judiciário que detém,
com exclusividade, tal prerrogativa. É inócuo, portanto, suscitar tais alegações na esfera
administrativa.
(...)
Assim, contendo a Notificação de Lançamento os requisitos legais estabelecidos no art.
11 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, especialmente
no que diz respeito à descrição dos fatos e ao enquadramento legal das matérias
tributadas, e tendo o contribuinte, após ter tomado ciência dessa Notificação,
protocolado a sua respectiva impugnação, dentro do prazo previsto, não há que se falar
em nulidade do lançamento.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.508 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.721327/2015-11

Quanto à declaração de nulidade do lançamento, enfatiza-se que o caso em exame não
se enquadra nas hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972 -
PAF, sendo incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de
invalidar o procedimento administrativo adotado.
Desta forma, não prosperam as alegações de nulidade do lançamento, passando, assim, à
análise de mérito.
Da Multa de Ofício e Dos Juros de Mora
O impugnante requer que não seja aplicada a multa de ofício e os juros de mora, porque
não teria culpa.
Com relação ao argumento do contribuinte de que agiu sem culpa, deve-se ressaltar que
a responsabilidade por infrações tributárias é objetiva e independe da culpa ou dolo do
agente. Assim, não cabe a alegação de que não houve por parte do contribuinte intenção
de dolo. O artigo 136 do Código Tributário Nacional assim diz:
Art.136 - Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (grifou-se)
No que diz respeito à multa de 75,0%, para sua aplicação, foi observado, primeiramente,
o disposto no § 2o do art. 14 da Lei no 9.393/1996, que assim dispõe:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do
imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a
ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do
imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
[...]
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas
aplicáveis aos demais tributos federais. (grifo nosso)
Essas multas, aplicadas aos tributos e contribuições federais, estão previstas no art. 44,
I, da Lei no 9.430/1996, que estabelece:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (grifo nosso)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Da exegese do dispositivo acima, podemos constatar que a multa de ofício de 75%,
prevista no inciso I, é devida também nos casos de declaração inexata, ou seja, de
equívoco do contribuinte, independentemente da intenção do agente de fraudar o fisco,
por oposição ao disposto no § 1o do mesmo dispositivo. De fato, se presente na ação a
intenção dolosa do contribuinte de fraude, aplicável seria a multa qualificada de 150%
estabelecida nesse parágrafo.
Portanto, a cobrança da multa lançada de 75% está devidamente amparada nos
dispositivos legais citados anteriormente (§2o do art. 14 da Lei no 9.393/1996 c/c o art.
44, I, da Lei no 9.430/1996).
(...)
Portanto, cabe manter a cobrança da multa de ofício de 75%, nos termos da legislação
de regência, pois não há como acatar a pretensão do requerente, porque, de acordo com
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.508 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.721327/2015-11

os artigos 172 e 180 do Código Tributário Nacional, somente a Lei pode permitir a
autoridade administrativa conceder remissão total ou parcial do crédito tributário ou
anistia de penalidades.
(...)
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer em parte o recurso voluntário para, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital